Tribunal: TJBA
Processo: 8011963-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011963-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: GUILHERME ANTONIO OLIVEIRA DE CAMPOS

Advogado(s):RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
PROCEDIMENTO
URETERORRENOLITOTRIPSIA

FLEXÍVEL A LASER BILATERAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia flexível a laser bilateral, por médico credenciado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$60.000,00. A agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a inexistência de prévio requerimento administrativo, bem como requer a redução das
astreintes
e a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a operadora do plano de saúde possui obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito; (iii) determinar se a multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) definir se o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do Agravo de Instrumento limita-se às matérias apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

O relatório médico subscrito por profissional habilitado demonstra, em cognição sumária, a necessidade prioritária da realização do procedimento cirúrgico para tratamento de litíase renal bilateral ativa, sob pena de agravamento do quadro clínico do paciente.

O contrato celebrado entre as partes evidencia a existência de cobertura contratual para a doença e para o procedimento cirúrgico indicado, inclusive por constar no rol da ANS.

Havendo cobertura contratual para a enfermidade, a operadora do plano de saúde não pode restringir o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de esvaziar a finalidade do próprio contrato.

O perigo de dano mostra-se presente diante da urgência do tratamento e do risco concreto de agravamento do estado de saúde do agravado em caso de demora na prestação jurisdicional.

A reversibilidade da medida está caracterizada, pois eventual prejuízo patrimonial suportado pela agravante poderá ser reparado na forma do art. 302 do CPC, diversamente dos danos irreversíveis relacionados à saúde e à vida do paciente.

A alegação de ausência de prévio requerimento administrativo demanda dilação probatória e contraditório, inviabilizando sua apreciação em sede de cognição sumária.

A imposição de
astreintes
constitui medida coercitiva legítima destinada a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, podendo ser revista a qualquer tempo caso se revele insuficiente ou excessiva.

A multa diária fixada em R$1.000,00, limitada a R$60.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequada para compelir o cumprimento da obrigação sem ensejar enriquecimento sem causa.

O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação mostra-se adequado e compatível com a estrutura operacional da agravante, inexistindo comprovação concreta de impossibilidade de atendimento da determinação judicial.

O princípio da dignidade da pessoa humana prevalece diante da ameaça aos direitos fundamentais à saúde e à vida, legitimando a manutenção da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência em demandas envolvendo plano de saúde exige demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

Havendo cobertura contratual para a enfermidade, a operadora do plano de saúde deve custear o procedimento indicado pelo médico assistente, inclusive materiais e medicamentos necessários ao tratamento.

O risco de agravamento do quadro clínico do paciente justifica a concessão de tutela de urgência para realização imediata de procedimento cirúrgico.

A multa cominatória fixada em valor razoável e proporcional deve ser mantida quando apta a assegurar o cumprimento da obrigação judicial.

O prazo judicialmente fixado para cumprimento da obrigação deve ser preservado quando adequado à natureza da medida e inexistente prova concreta de impossibilidade de cumprimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8011963-43.2026.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e
agravado,

GUILHERME ANTÔNIO OLIVEIRA DE CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12